Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011158-90.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 27633771, de petição da parte exequente, requerendo: a) o cancelamento do precatório de ID 11227166, referente aos honorários de sucumbência, e expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento da verba, que não ultrapassa o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. b) a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, diante da conclusão do julgamento no STF acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, sendo rejeitados, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL no 6.618/2020 Requereu a parte exequente o cancelamento do precatório de ID 11227166, expedido em 12-setembro-2009, referente aos honorários de sucumbência, e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento da verba. O pleito baseou-se na entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, que aumentou o limite para pagamento via RPV no âmbito da Fazenda Distrital para 20 (vinte) salários-mínimos, novo teto que o crédito não ultrapassa. Ocorre que a pretensão esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, cujo acórdão foi publicado no dia 15-setembro-2020. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, possui a seguinte ementa: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O recurso extraordinário paradigma, que transitou em julgado em 25-março-2021, foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que estabelece/altera o teto para a expedição de RPV, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do recurso (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Vejamos a transcrição do voto do relator, Ministro Marco Aurélio: No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários no 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente. As ementas, de semelhante teor, foram confeccionadas nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. [...] CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. [...] (Agravo regimental no recurso extraordinário no 601.914, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, acórdão publicado em Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2013)” (grifos nossos) Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 30-março-2017 (ID 9434718). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõem-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. CORREÇÃO MONETÁRIA Pleiteou ainda a parte exequente a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, diante da conclusão do julgamento no STF acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, sendo rejeitados, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Nesse passo, considerando que teria havido indevido emprego da TR, pleiteou a atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, e posterior retificação dos precatórios expedidos. O pedido não merece acolhida. Vejamos. Na petição de ID 9434708, a parte exequente renunciou, de forma irrevogável e irretratável, à correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, acatando a aplicação da TR no mesmo período, objetivando o prosseguimento do feito, que havia sido sobrestado em virtude da pendência, à época, do julgamento do RE 870947 pelo STF (Tema 810 de repercussão geral). Intimado a se manifestar sobre o pedido, o Executado expressou sua concordância (ID 9434710). Nesse passo, na decisão de ID 9434720, homologou-se a renúncia da parte exequente à correção monetária pelo IPCA-E, enquanto o despacho de ID 9434717 determinou a atualização do crédito pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009. Assim, diante da renúncia da parte exequente validamente exarada, ato aperfeiçoado pela concordância do Executado e homologação deste Juízo, incabível, na hipótese, a aplicação do IPCA-E para correção monetária, mesmo diante da conclusão do julgamento do TEMA 810 pelo STF. Nesse sentido, é o julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI No 9.289/1996. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Peculiaridade do caso concreto em que há petição nos autos por meio da qual a Exequente renunciou, "de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório/RPV, acatando, assim, o índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009". Diante de tal manifestação expressa de vontade, repele-se a pretensão recursal de, no Cumprimento de Sentença, fazer incidir, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2 - O parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.289/1996 estabelece que a isenção do Distrito Federal relativa ao pagamento das custas processuais não o exime da obrigação de reembolsá-las ao vencedor que as tenha adiantado. Além disso, a pretensão de ressarcimento das custas adiantadas pela Agravante no Feito originário tem respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1291914, 07177328320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2- DIANTE DO EXPOSTO: I- Indefiro o pleito da parte exequente de cancelamento do precatório de ID 11227166 e percepção do crédito relativos aos honorários de sucumbência mediante RPV, com base na Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, que elevou o limite para pagamento na modalidade para 20 (vinte) salários-mínimos. II- Indefiro o pleito da parte exequente de alteração dos critérios de correção monetária fixados na Execução. 3- Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório expedidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator